Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-34.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante/ré, TELEFÔNICA BRASIL S.A., para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da tempestividade da juntada do recurso de apelação, questionada em sede de contrarrazões por ANNA CAROLINA ISAAC CECIM (apelada/autora) ao ID 38854042 – pág. 2/3. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se.